Tribunal: TJDFT
Processo: 0738348-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RECLAMAÇÃO No. Processo : 0738348-79.2020.8.07.0000 Reclamante : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Reclamado : JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de Reclamação interposta pelo MPDFT em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia que homologou acordo de não persecução penal nos autos originários de n. 0709551-66.2020.8.07.0009, sem contudo realizar a audiência determinada no art. 28-A, § 4o, do Código de Processo Penal (ID 19464622, fl. 155). Intime-se o interessado, LEONARDO GOMES SARAIVA, para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma Regimental. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 09 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator